Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE.ACÓRDÃOMODIFICADO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. A existência de erro material implica o saneamento do vício.
3. O erro material apontado no acórdão deve ser sanado sem atribuição de efeito modificativo.
4. Honorários de sucumbência atribuídos na sentença objeto do presente recurso estipulou em 10% (dez por cento) do valor da condenação atualizado.
5. O voto condutor do acórdão, em sua parte dispositiva, assim se pronunciou: “Com essa argumentação, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados na instância de origem, totalizando o valor de R$ 2.600,00 (ID 51961082 - Pág. 6).
6. O vício deve ser sanado para constar: “Com essa argumentação, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados na instância de origem para 11% (onze por cento) do valor da condenação atualizado, conforme arbitrado na sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.